Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Tendo sido devidamente esclarecida no acórdão embargado a fundamentação relativa às alegações de cerceamento de defesa e de necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, não há falar em omissão referente a esses temas.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.